Tribunal: TJES
Processo: 5006788-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
º
5006788-05.2022.8.08.0024

APELANTE
:

LUIZ PAULO VAGO DE FREITAS

A
PELADO
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE
NÃO
RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO
PROVIDO
.

1. O C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

2. Muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/
ES
, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
º
5006788-05.2022.8.08.0024

APELANTE
:

LUIZ PAULO VAGO DE FREITAS

A
PELADO
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
LUIZ PAULO VAGO DE FREITAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7193899, prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
Ação declaratória c/c obrigação de fazer
” ajuizada em face da apelada, julgou improcedente os pedidos inicias.

Em seu apelo (id. num. 7193901), o autor sustenta que a inserção do seu nome na plataforma “
Serasa Limpa Nome”
é meio coercitivo de cobrança de dívidas. Afirma que as propostas de aumento de
score
e limpeza do nome condicionado ao eventual pagamento da dívida são indevidas. Afirma que a manutenção do seu nome na plataforma com informações acerca de dívidas já prescritas é forma indevida de cobrança extrajudicial de débito. Sustenta, ainda, que é indevido o cadastro de informações negativas quando o débito é inexigível a teor do art. 43, §1º, do CDC.

Por essas razões, requer que seja provido o recurso para que se julgue procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelante ajuizou a ação com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita e cobrada extrajudicialmente através da manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como em plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”.

A r. Sentença julgou improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de que
“o
consumidor não foi constrangido pela demandada ao ser cobrado, podendo ser inscrito no Serasa Limpa Nome mesmo após prescrição de dívida por se tratar de mero portal para negociação de dívidas não pagas

(...)”.

No entanto, carece de reforma a r. Sentença.

De início, consigno que recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que:
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”
Confira-se o teor do acórdão de julgamento do REsp n. 2.088.100/SP:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Assim, ao contrário do que defende a apelada em suas contrarrazões, é ilegítima a cobrança de dívida prescrita por qualquer meio, seja pela via judicial ou extrajudicial.

Estabelecida tal premissa, concluo que, muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, podendo dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

Com efeito, não se pode perder de vista que esse mecanismo indireto de cobrança comporta, em última análise, atos que remontam materialmente as posições jurídicas de credor e devedor. Ocorre que tais atos só podem sujeitar o devedor ao pagamento da dívida se esta for exigível, o que não ocorre no caso sob exame.

Ora, o próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJES, ApCiv 5001779-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Jug. 02/02/2024).

[...] I. Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias. II. Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede não só a cobrança judicial, mas, também, a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”. III. Recurso conhecido e provido. (ApCiv 5000593-21.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julg. 07/02/2024).

Na presente hipótese, é incontroversa a existência de dívidas prescritas do apelante, o qual demonstrou documentalmente (id. num. 7193477) a inserção de tais informações na plataforma do Serasa. Assim, merece prosperar o recurso do requerente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para declarar a inexigibilidade dos débitos prescritos, assim como determinar a retirada da informação da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Via reflexa, considerando o princípio da causalidade, redistribuo o ônus sucumbencial condenando a apelada ao pagamento de 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões